Tribunal: STJ
Processo: 0104514-73.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no MANDADO DE SEGURANÇA No 31159 - DF (2025/0104514-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO
ADVOGADOS
: JULIANO JOSE BREDA - PR025717
JOSÉ GUILHERME BREDA - PR031039
GABRIEL GARCIA SOARES - PR118659
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE
SEGURANÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta
Relatoria que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de
segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Incidência da Súmula 182/STJ quando inexistente impugnação
específica da decisão agravada nas razões do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado em precedente da Corte Especial, a
impugnação específica de tantos quantos forem os motivos
autonomamente considerados para manter os capítulos decisórios
objeto do agravo interno/regimental – total ou parcial – constitui
requisito extrínseco de admissibilidade do reclamo, exigência que
decorre da regra da dialeticidade (EREsp 1.424.404/SP).
4. Na hipótese, verifica-se que a parte agravante limitou-se a rebater
os fundamentos relativos à impossibilidade de utilização do mandado
de segurança como sucedâneo recursal, não restando esclarecido,
por exemplo, porque o ato apontado como coator (AgRg no Recurso
em Mandado de Segurança n. 7184/RS, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca) seria teratológico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido. "A ausência de impugnação
específica dos fundamentos autonomamente considerados para
manter o capítulo decisório objeto do agravo regimental acarreta a
aplicação da Súmula 182/STJ, tornando inviável o conhecimento do
reclamo”.

Documento eletrônico VDA50807706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:20:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 3240414c-7540-4638-83ea-16eb020a80aa

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/09/2025
23/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50807706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:20:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 3240414c-7540-4638-83ea-16eb020a80aa

AgRg no MANDADO DE SEGURANÇA No 31159 - DF (2025/0104514-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO
ADVOGADOS
: JULIANO JOSE BREDA - PR025717
JOSÉ GUILHERME BREDA - PR031039
GABRIEL GARCIA SOARES - PR118659
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE
SEGURANÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta
Relatoria que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de
segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Incidência da Súmula 182/STJ quando inexistente impugnação
específica da decisão agravada nas razões do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado em precedente da Corte Especial, a
impugnação específica de tantos quantos forem os motivos
autonomamente considerados para manter os capítulos decisórios
objeto do agravo interno/regimental – total ou parcial – constitui
requisito extrínseco de admissibilidade do reclamo, exigência que
decorre da regra da dialeticidade (EREsp 1.424.404/SP).
4. Na hipótese, verifica-se que a parte agravante limitou-se a rebater
os fundamentos relativos à impossibilidade de utilização do mandado
de segurança como sucedâneo recursal, não restando esclarecido,
por exemplo, porque o ato apontado como coator (AgRg no Recurso
em Mandado de Segurança n. 7184/RS, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca) seria teratológico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido. "A ausência de impugnação
específica dos fundamentos autonomamente considerados para
manter o capítulo decisório objeto do agravo regimental acarreta a
aplicação da Súmula 182/STJ, tornando inviável o conhecimento do
reclamo”.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50389686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:51
Código de Controle do Documento: 96c373e5-1017-4148-b598-58e86c134d54

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:
Cuida-se de agravo regimental interposto por
1.
Roberto Ribeiro Capobianco
, em face de decisão monocrática desta Relatoria, que indeferiu liminarmente a petição
inicial do mandado de segurança, por considerar: (i) a impossibilidade de utilização do
mandado de segurança como sucedâneo recursal; (ii) que o caso dos autos evidencia
mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento uma vez que não se
verifica a existência de decisão judicial teratológica ou a existência de direito líquido e
certo amparável pelo mandado de segurança; (iii) aplicabilidade da Súmula 267 do
STF uma vez que não se admite mandado de segurança contra acórdão desta Corte
de Justiça impugnável pelos recursos previstos na legislação processual.
Em suas razões, a parte agravante apresenta rol de argumentos com o
objetivo de demonstrar que: (i) o mandado de segurança não foi impetrado como
sucedâneo recursal porque inexiste recurso ordinário com efeito suspensivo cabível; (ii)
a matéria veiculada representa mera ofensa reflexa à Constituição Federal; (iii) foi
plenamente demonstrada a teratologia do acórdão impugnado e a existência de direito
líquido e certo tutelável pela via do
; (iv) o direito líquido e certo está demonstrado
writ
nos termos das Súmulas 179 e 271, ambas desta Corte; (v) o STF já esclareceu que a
Taxa Referencial (TR) não constitui um índice de correção monetária porque não
reflete minimamente a variação do poder aquisitivo da moeda; (vi) a teratologia do
acórdão combatido está atestada porquanto o referendo da utilização da TR como
instrumento de correção monetária configura maneira de confisco de valores do
agravante.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:
. Não se revela cognoscível o agravo regimental, ante a incidência do óbice
2
da Súmula 182 do STJ, segundo a qual:
“É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada”.

Consoante sedimentado pela Corte Especial – por ocasião do julgamento,
em
, dos EREsp 1.424.404/SP –, a impugnação específica de tantos
20/10/2021
quantos forem os motivos autonomamente considerados para manter os capítulos
decisórios objeto do agravo interno (total ou parcial) constitui requisito extrínseco de
admissibilidade do reclamo, exigência que decorre da regra da dialeticidade. Confira-se:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA50389686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:51
Código de Controle do Documento: 96c373e5-1017-4148-b598-58e86c134d54

TODOS OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA
DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
182/STJ.
1. A regra da dialeticidade – ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação – constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, "a parte não pode
criticar sem explicar" (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos
dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas – autônomas e independentes –
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, "considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável;
e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão'" (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal – aplicável a todos os recursos – somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea "a", do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo "que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
5. Sobre a aludida modalidade de recurso – agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 –, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps
701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) – ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo –, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp),
haja vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em "capítulos", vale dizer unidades elementares e autônomas
do dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença – lato sensu – apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
Documento eletrônico VDA50389686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:51
Código de Controle do Documento: 96c373e5-1017-4148-b598-58e86c134d54

um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, "que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais" (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter "capítulos independentes" e "capítulos dependentes". Nessa
perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão
monocrática do relator – proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial – apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada,
não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar "em tantos quantos
forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos
decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no AREsp 895.746
/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Primeira Turma desta colenda Corte. (EREsp 1.424.404/SP, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
20/10/2021
)
17/11/2021
No caso em exame, verifica-se que a agravante limitou-se a rebater os
fundamentos relativos à impossibilidade de utilização do mandado de segurança como
sucedâneo recursal, não restando esclarecido, por exemplo, porque o ato apontado
como coator (AgRg no Recurso em Mandado de Segurança n. 7184/RS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca) seria teratológico, sobretudo diante da
existência de fundamentação devidamente amparada na legislação vigente (Lei n.
9.289/1996).
Ainda, não houve no agravo regimental a indicação clara e suficiente da
existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança. Registra-
se que, nos termos da Súmula 267 do STJ, "não cabe mandado de segurança contra
ato judicial passível de recurso ou correição". Soma-se a isso o disposto no art. 5o, inc.
II, da Lei n. 12.016/2009.

Diante do exposto,
do agravo regimental interposto.
3.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA50389686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:51
Código de Controle do Documento: 96c373e5-1017-4148-b598-58e86c134d54

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no MS 31.159 / DF
Número Registro: 2025/0104514-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50079331820224040000 50257387220184047000
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO
ADVOGADOS : JULIANO JOSE BREDA - PR025717
JOSÉ GUILHERME BREDA - PR031039
GABRIEL GARCIA SOARES - PR118659
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - MEDIDAS ASSECURATÓRIAS -
INDISPONIBILIDADE / SEQÜESTRO DE BENS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO
ADVOGADOS : JULIANO JOSE BREDA - PR025717
JOSÉ GUILHERME BREDA - PR031039
GABRIEL GARCIA SOARES - PR118659
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Documento eletrônico VDA50789604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:31
Código de Controle do Documento: 1c64770f-a854-426b-94e8-d026f3de4a23

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/09/2025
23/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:31
Código de Controle do Documento: 1c64770f-a854-426b-94e8-d026f3de4a23